Tribunal: TJDFT
Processo: 0718359-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, à primeira vista, as alegações trazidas pela parte agravante no sentido que é pessoa idosa e com comorbidades severas que necessitam de amparo e cuidados médicos de alto custo são suficientes para embasar a presunção relativa estampada no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil. Destarte, diante da presença dos elementos que demonstram sua hipossuficiência financeira para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, entendo ser necessária a concessão da gratuidade de justiça. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça para o presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões ao agravo de instrumento (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora